Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-77.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade. Regime semiaberto. Substituição. Suspensão. A traficância de 211 gramas de drogas ilícitas mostra-se mais preocupante e, portanto, faz-se tecnicamente incompatível com os institutos da substituição e da suspensão condicional da pena privativa de liberdade que, todavia, posto que concretamente considerada a ferramenta do parágrafo

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade. Regime semiaberto. Substituição. Suspensão. A traficância de 211 gramas de drogas ilícitas mostra-se mais preocupante e, portanto, faz-se tecnicamente incompatível com os institutos da substituição e da suspensão condicional da pena privativa de liberdade que, todavia, posto que concretamente considerada a ferramenta do parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, pode ser inicialmente cumprida sob o regime prisional semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500702-77.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROBÉRIO ROCHA TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso do acusado Rogério Rocha Tavares, o que se faz para, mantida a
condenação e a pena aplicadas ao apelante, dispor que a pena privativa de liberdade
há de ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto, mantida, em todo o
mais, a sentença de origem, comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal
para imediata transferência do apelante ao regime prisional intermediário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-77.2019.8.26.0559 -Voto no 12199
2
Apelação Criminal no 1500702-77.2019.8.26.0559
2a Vara Criminal da Comarca de São José Rio Preto
Apelante: Robério Rocha Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.199
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade.
Regime semiaberto. Substituição. Suspensão. A traficância de 211
gramas de drogas ilícitas mostra-se mais preocupante e, portanto,
faz-se tecnicamente incompatível com os institutos da substituição
e da suspensão condicional da pena privativa de liberdade que,
todavia, posto que concretamente considerada a ferramenta do
parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, pode ser
inicialmente cumprida sob o regime prisional semiaberto.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Robério Rocha Tavares em face da sentença que, julgando-o
incurso na norma do artigo 33, caput, da Lei 11.363/06, aplicou-lhe a
pena de (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, estabelecidos no mínimo legal (fls. 145/152).
Busca a defesa, em suma, a fixação do regime aberto para
início de cumprimento de pena, bem como a substituição da
reprimenda corporal por penas restritivas de direitos (fls. 268/305).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 308/312), sendo
que, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu não
provimento (fls. 332/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-77.2019.8.26.0559 -Voto no 12199
3
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso, fazendo-o para estipular o
semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial da pena
privativa de liberdade aplicada ao apelante.
Robério foi denunciado, processado e, ao final, condenado
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque,
no dia 12 de maio de 2019, na cidade de São José do Rio Preto,
trazia condigo, para fins de tráfico, um (1) tabele e uma (1) pequena
porção de maconha, com peso líquido de duzentos e onze gramas e
três centigramas (211,03g).
A condenação do apelante fundou-se em um conjunto
harmônico e substancial de provas quanto à materialidade e autoria
da aventada traficância, de sorte que há de ser mantida por este
tribunal, mesmo porque a própria defesa técnica sequer a debate.
De outra parte, e com a devida vênia, não assiste razão ao
recorrente nos principais tópicos de seu inconformismo.
Ainda que deferida a assistência máxima do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ― com
trânsito em julgado para o Ministério Público ― , tem-se que a
quantidade total de drogas apreendidas em poder do apelante ―
211,03 gramas, no total ― denota assim envolvimento criminoso mais
preocupante do apelante, reclamando, em princípio e por
consequência, a aplicação do regime fechado como aquele mais
adequada às tarefas de prevenção e repreensão do ilícito (Código
Penal, artigo 59, caput c/c o inciso III). Pela mesma razão ― repita-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-77.2019.8.26.0559 -Voto no 12199
4
a quantidade mais admirável de drogas concretamente traficadas ―
não cabe substituir ou suspender condicionalmente a pena privativa
de liberdade aplicada (Código Penal, artigo 44, inciso III; artigo 77,
inciso II). Nesse sentido, aliás, tem sido o repetido posicionamento
desta 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sempre com as vistas voltadas para a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça nessa matéria.
No entanto, considerando o tempo de prisão provisória já
cumprido pelo apelante ― preso desde os fatos, em maio de 2019 ― ,
já pela inteligência do artigo 387, parágrafo 2o do Código de Processo
Penal tem-se como tecnicamente possível já a estipulação do
semiaberto como regime prisional de cumprimento inicial.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do
acusado Rogério Rocha Tavares, o que se faz para, mantida a
condenação e a pena aplicadas ao apelante, dispor que a pena
privativa de liberdade há de ser inicialmente cumprida no regime
prisional semiaberto, mantida, em todo o mais, a sentença de origem,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução penal para
imediata transferência do apelante ao regime prisional intermediário.
Mazina Martins
Relator